Tribunal: STF
Processo: RE 82956
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-09
Data de publicação: 1977-03-09

Ementa:
Embargos de Divergência. Arestos ditos dissidentes que não apreciaram, porém, a mesma questão decidida no acórdão embargado. Invocação de Súmula que se refere a questão diferente Divergência não demostrada. Embargos de Divergência não conhecidos.